Tribunal: TJES
Processo: 5001091-15.2024.8.08.0062
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001091-15.2024.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA ODETE POLVERINE ELOY
RECORRIDO: BANCO BMG S.A
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 5001091-15.2024.8.08.0062

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE: BANCO BMG S.A.

RECORRIDA: MARIA ODETE POLVERINE

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

PROJETO DE VOTO

Tem-se recurso interposto contra sentença de id 17039729, a qual foi integrada por sentença de id 17040134. O recurso é cabível, tempestivo e com preparo realizado. Presentes os pressupostos de admissibilidade. Recebo os recursos interpostos.

Em apertada síntese, a parte autora moveu ação pretendendo a declaração de nulidade de empréstimo incidente sobre seu benefício previdenciário, o qual alega não ter contratado.

O Juízo de origem
julgou a ação procedente em parte
, tendo proferido o seguinte dispositivo na sentença de id 17039729:

Isto posto, sem maiores digressões, JULGO PROCEDENTE o pleito autoral para: i) DECLARAR a inexistência de relação contratual entre a autora e a empresa ré, referente ao contrato n.º 010014280829 (id 19416618), devendo ser restituídos à requerente os valores indevidamente descontados da seguinte forma: aqueles pagos até 30/03/2021, de forma simples, e, após tal marco, restituídos em dobro, a serem atualizados, exclusivamente, pela SELIC desde o pagamento indevido; ii) CONDENAR o Requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$2.000,00 (dois mil reais); iii) DETERMINAR a devolução, pela autora, do valor efetivamente creditado em sua conta-corrente, o qual deverá ser atualizado, pela SELIC, desde a data da transferência. Autorizo, desde logo, a compensação entre eventual crédito e débito a serem quitados nestes autos.

Acolhendo parcialmente os embargos de declaração da parte requerida, foi proferido o seguinte dispositivo na sentença de id 17040134:

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração opostos ao Id. 62023674 e, no mérito, ACOLHO-OS PARCIALMENTE, para: a) Sanar a contradição e o erro material constantes no dispositivo da sentença de Id. 56418523, a fim de EXCLUIR a condenação do Requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios; b) Rejeitar a alegação de omissão quanto à indicação do rito processual. c) Sanar a omissão apontada, integrando a esta decisão a análise das provas de contratação eletrônica, o que faço, contudo, SEM CONFERIR EFEITOS INFRINGENTES ao julgado, mantendo-se o mérito da procedência dos pedidos autorais; d) De ofício, com fulcro no art. 494, I, do CPC, corrigir os erros materiais constantes na sentença para que, onde se lê "contrato n.º 010014280829", leia-se "contrato n.º 338620079", e onde se lê "valor de R$533,09", leia-se "valor de R$ 550,73 (quinhentos e cinquenta reais e setenta e três centavos)"; No mais, persiste a sentença tal como lançada, com as retificações aqui promovidas. Esta decisão passa a integrar o julgado de Id. 56418523 para todos os fins de direito.

Irresignado, o requerido interpôs recurso no id 17040135 pretendendo a reforma da sentença. Sustenta a regularidade da contratação por meio eletrônico e defende que a comprovação de irregularidade na contratação caberia à recorrida.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Em que pese seja dispensado o relatório, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE, eis a síntese da relação processual.

Decido
.

Após compulsar os autos, percebo que
a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. O que faço na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

A relação em apreço é, evidentemente uma relação de consumo, amoldando-se às normativas do CDC e no microssistema de proteção do consumidor. Conforme a Súmula n. 297 do STJ: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”. Ainda que a parte requerente alegue não ter contratado os serviços discutidos, configura-se como consumidor por equiparação nos termos do art. 17 do CDC.

Assim, conforme o Código de Defesa do Consumidor (CDC), aplica-se a responsabilidade objetiva ao fornecedor, sendo essencial o cumprimento do dever de informação. Aplica-se também a facilitação dos meios de defesa do consumidor em juízo, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

A sentença vergastada se baseia na nulidade do contrato ante a fragilidade dos documentos apresentados pelo recorrente para comprovar a existência da relação jurídica, ainda que o Recorrente tenha apresentado documentos supostamente assinados de forma eletrônica. Veja-se o seguinte trecho do julgamento, quanto ao contrato digital apresentado pelo Recorrente (sentença de id 17040134):

“
O banco Requerido instruiu sua defesa com a proposta de adesão ao empréstimo, a qual contém um código de "autenticação eletrônica", a data e o IP do terminal utilizado, uma "selfie" atribuída à parte autora para confirmação de identidade, e o comprovante de transferência (TED) do valor líquido para a conta de titularidade da requerente. Ainda que tais documentos constituam indícios da ocorrência de uma transação, não são suficientes para, no caso concreto, comprovar a validade inequívoca da manifestação de vontade da consumidora, mormente diante de sua negativa persistente e da sua condição de hipervulnerável”
.

Analisando o documento em questão, acostados à contestação (id
17039722
), chego à mesma conclusão do Juízo pregresso. Embora haja semelhança da foto ali aposta com a recorrida, os demais elementos constantes no documento não são suficientes para atestar sem sombra de dúvida que a recorrida aderiu ao contrato de forma livre e desimpedida, com acesso às informações necessárias à sua compreensão.

Comprovada a ilicitude da conduta bancária, impõe-se a declaração de inexistência do débito, a devolução dos valores cobrados indevidamente — em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC — e a reparação moral, diante da frustração de legítima expectativa e do comprometimento injustificado da renda mensal da parte autora
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50065337720228080014, Relator.: HELOISA CARIELLO, 4ª Câmara Cível)
.

Quanto aos danos morais, entendo que estes são presumidos, visto que os descontos indevidos atingiram verba de natureza alimentar. O valor arbitrado (R$ 2.000,00) mostra-se razoável, atendendo aos fins da indenização dessa espécie e está em consonância com a jurisprudência do Poder Judiciário Estadual para casos semelhantes.

Nesse panorama, decidiu acertadamente o Juízo sentenciante e não há retoques a serem feitos na sentença combatida.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo inalterada a sentença.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 c/c art. 85, §2º, do CPC condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o valor da condenação.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)